Tribunal: CARF
Processo: 10830.012907/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012907/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.216 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
RUTE APARECIDA FERREIRA ZAMARION
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, restabelecer a dedução com despesas médicas no
valor de R$21.288,00, referente aos prestadores Ailton da Costa Silva, Luciana Domingos
Thomaz Moraes, Mônica Horta Lemos Maciel Vivaldi e Carlos Eduardo Botelho.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012907/2009-49
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.216 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012907/2009-49

A Notificação de Lançamento de fls. 47/51 (numeração eletrônica), relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício de 2007, ano-calendário de 2006, onde, em
procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual - DAA, foram glosadas
deduções de Incentivo, no valor de R$ 90,00 e Despesas Médicas, no valor de R$
26.888,00, a primeira por ter sido paga diretamente à instituição beneficente e a segunda
por não ter apresentado comprovantes ou porque eles não atendem às especificações
legais, dispostas no artigo 80, item III, do Decreto no 3.000/99 (RIR), referente a
profissionais: Mônica Horta Lemos Maciel Vivaldi e Luciana Domingos Thomaz
Moraes e Ailton da Costa Silva (comprovantes irregulares) e Vanessa Ferreira da Costa
(sem comprovante), de conformidade com o enquadramento legal citado na Notificação
de Lançamento, da qual, uma via foi entregue ao contribuinte.
2. Na impugnação de fls. 02 (numeração eletrônica), o contribuinte apenas diz que as
Despesas Médicas são próprias, juntando 30 recibos e/ou notas fiscais e 6 comprovantes
de pagamentos referente a dedução de Incentivo feita diretamente aos fundos de
assistência da criança e do adolescente controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais ou Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, respeitando-se o
limite de 6% do imposto devido na declaração.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a título de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos, devidamente comprovados.
DEDUÇÃO DE INCENTIVO
Do imposto apurado, poderão ser deduzidos até 6%, a soma das seguintes deduções:
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC,
instituído pelo art. 1o da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais, na forma e
condições previstas nos arts. 1o e 4o da Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 09/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em litígio a glosa de despesas médicas.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.216 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012907/2009-49

Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

5. A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade do
Decreto 70.235/72 e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
6. O contribuinte teve glosadas as Despesas Médicas por ter apresentado comprovantes
em desacordo com o dispositivo legal (art. 80, item III, do Decreto no 3.000/99 – RIR),
mencionando os profissionais Ailton da Costa Silva, Luciana Domingos Thomaz
Moraes e Mônica Horta Lemos Maciel Vivaldi e por não ter apresentado comprovantes
relativos a pagamentos para a profissional Vanessa Ferreira da Costa. Na impugnação
limita-se a apresentar os mesmos documentos, já examinados pelo Auditor Fiscal
notificante, nada dizendo a respeito da irregularidade ou ausência dos comprovantes,
motivo porque se mantém a glosa. Embora mencionados só os profissionais acima, a
glosa foi de todas as despesas médicas deduzidas na DAA, no valor de R$ 26.888,00,
tendo faltado menção pelo Auditor Fiscal do profissional Carlos Eduardo Botelho.
Foram juntados dois recibos de Cassione N. Leite de R$ 300,00 cada, porém não consta
na DAA a dedução relativa a esta profissional, porém, o valor coincide com a diferença
entre o valor declarado relativo a Dra. Luciana e os comprovantes apresentados. Abaixo
a discriminação dos valores glosados:
Profissional
Valor
Observação
Ailton da Costa Silva
688,00
Recibos sem endereço
Luciana Domingos Thomaz Moraes
6.000,00
Recibos sem endereço. Apresenta recibos no valor de R$
5.400,00
Mônica Horta Lemos Maciel
Vivaldi
7.000,00
Recibos sem endereço
Carlos Eduardo Botelho
8.200,00
Recibos sem endereço
Vanessa Ferreira da Costa
5.000,00
Não apresentou recibos
Total
26.888,00
Total glosado
A norma infringida, mencionada pelo Auditor Fiscal (Art. 80, § 1o, inciso III), diz:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1.955, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
...
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. (g.n.)
Glosa de despesas médicas mantida: R$ 26.888,00.
7. Com relação a dedução de incentivo, foi glosado o valor de R$ 90,00, por tratar-se
de valor pago diretamente à entidade beneficiária quando a contribuição deve ser
dirigida aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos
Direitos da Criança do Adolescente, segundo a Lei 9.250/95, art. 12, indicando a
entidade que quer seja beneficiada. Os recibos apresentam mais uma falha que é a
ausência do CPF do doador.
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; (Vide Lei no 12.213, de
2010)
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC,
instituído pelo art. 1o da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.216 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012907/2009-49

III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais, na forma e
condições previstas nos arts. 1o e 4o da Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993.
Assim, também é mantida a glosa da dedução de incentivo: R$ 90,00.
Analisando o Recurso Voluntário, verifica-se que o contribuinte equivoca-se,
questionando e trazendo documentos referentes ao ano-calendário 2007, ao passo que o
lançamento refere-se ao ano-calendário 2006.
De toda sorte, deve ser afastado o lançamento cuja motivação foi
exclusivamente a falta de endereço do profissional. Para tanto, adoto as razões de decidir do
voto do Conselheiro Marcelo Rocha Paura, constante do infracitado excerto do voto prolatado no
Acórdão 2001-005.686, de 22/03/2023:
No que diz respeito a persistência da ausência do endereçamento do prestador dos
serviços nos recibos apresentados, colaciono parcialmente a Solução de Consulta
Interna n° 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria
a glosa da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da
despesa médica. A legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo
medico, não limitou os meios de prova do contribuinte, pois poderão ser
utilizados outras provas, como por exemplo uma declaração do médico
responsável em que conste as informações ausentes no recibo anteriormente
apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da
oficialidade, a autoridade administrativa poderá agir de oficio determinando a
realização de diligências ou se utilizando de informações existentes na própria
Administração. Conforme compreende-se da leitura do art. IX do Decreto n°
70.235, de 1972 e do art. 37 da lei 9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução provera, de
oficio, á obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2° da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade
entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo
com esse princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios
para comprovação da despesa, seja intimando o contribuinte para que
apresente novas provas ou buscando as informações necessárias nos sistemas
informatizados da própria Administração, evitando assim o desgaste e o
excesso de trabalhos desnecessários nos processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a
autoridade administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em
lei, o que permite que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios
contribuintes à Receita Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a
não aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.216 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012907/2009-49

Entretanto, isso não impede que outras provas sejam utilizadas evitando,
assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a
ausência de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos
contribuintes, com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas,
cabendo a ela o julgamento a respeito das informações apresentadas pelos
contribuintes, contidas nos sistemas da RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência nos
recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por
meio de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha constante do
recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua aceitação,
ementas in verbis:
Acórdão n" 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas
médicas a ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o
n" CPF e não havendo qualquer indicio cm desfavor da realização da despesas,
deve ser restabelecida a dedução. Recurso provido cm parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de
identificação do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada
pelo contribuinte, na forma de declaração do médico responsável pela emissào
dos recibos, na qual se identifica todos os elementos necessários, c suficiente
para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 - Ia Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. RECIBOS. ENDEREÇO DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência
da descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para
comprovar despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem á autoridade
fiscal glosar a dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum
outro elemento a evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.

Ausentes motivos para a glosa, devem ser reestabelecidas as seguintes despesas:
Profissional
Valor
Observação
Ailton da Costa Silva
688,00
Recibos sem endereço
Luciana Domingos Thomaz Moraes
5.400,00
Recibos sem endereço. Apresenta recibos no valor de R$
5.400,00
Mônica Horta Lemos Maciel
Vivaldi
7.000,00
Recibos sem endereço
Carlos Eduardo Botelho
8.200,00
Recibos sem endereço
Total
21.288,00
Total
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.216 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012907/2009-49

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer despesas medicas de R$21.288,00.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 163
DF CARF MF
Original